Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-91.2016.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001806-91.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COIMBRA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 09.418.755/0001-85 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), HAKAN BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 09.108.149/0001-63 (EMBARGANTE), VICTOR BENGHI DEL CLARO - CPF: 544.664.669-04 (ADVOGADO), SIMONE PILONI ZORTEA - CPF: 017.652.071-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC depende da sucumbência da contraparte perante o órgão recursal, com a inadmissão ou não provimento integral do recurso correspondente, não sendo, portanto, cabível na hipótese de parcial provimento do recurso de apelação.

2. A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos, como a interpretação fático-probatória que o litigante entende mais adequada aos seus interesses.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto pela
HAKAN BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA LTDA.
, o segundo pela
COIMBRA AGRONEGÓCIOS LTDA
,

contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Coimbra Ltda apenas para afastar a multa aplicada na origem, mantendo inalterados os demais tópicos impugnados (id. 57217993).

A primeira embargante,
Hakan Ltda
, alega a ocorrência de omissão, ao fundamento de que, ao dar parcial provimento ao apelo interposto pela parte adversa, o aresto deixou de elevar os honorários sucumbenciais, na forma exigida pelo art. 85, §11 do CPC.

A segunda embargante,
Coimbra Agronegócios Ltda
, sugere a ocorrência de contradições e obscuridades, além de veicular pretensão de prequestionamento. Alega que a contradição residiria na análise da carga de milho efetivamente adquirida pela ré, bem como pela afirmação do caráter apócrifo dos contratos que não contêm a assinatura da contraparte, além da interpretação da prova oral colhida no feito. A obscuridade, por outro lado, se referiria ao desconhecimento da origem da carga de soja que, adquirida pela ré, teria excedido a quantia indicada nos contratos efetivamente assinados.

Contrarrazões recíprocas pelo
não provimento
de cada recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No presente caso, a primeira embargante, Hakan Ltda, sustenta que o acórdão foi omisso, por deixar de elevar a verba honorária em sede recursal, na forma disciplinada pelo art. 85, §11 do CPC.

Ocorre que a aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC depende da sucumbência da contraparte perante o órgão recursal, com a inadmissão ou não provimento integral do recurso correspondente, o que não ocorreu no caso em tela, considerando que o apelo foi parcialmente provido por esta Corte.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC.
[...]
2. Com efeito, a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida somente quando estiverem presente 3 (três) requisitos cumulativos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3. No caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal.
Precedentes: EDcl no REsp 1.756.240/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019, AgInt no AREsp 1.347.176/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 6/5/2019. 4. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp: 1843916 RS 2019/0313092-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020)

Quanto ao segundo recurso integrativo, por meio do qual a Coimbra Agronegócios afirma que o aresto incorreu em contradição e obscuridade, entendo que também não merece provimento.

Em primeiro lugar, porque as contradições que a segunda embargante alega terem ocorrido aludem a uma suposta contrariedade entre a interpretação consagrada no voto vencedor e o conteúdo fático e probatório angariado nos autos, tese evidentemente não albergada pela estreita via do recurso integrativo.

Afinal, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores externos, como a interpretação que o litigante entende mais adequada aos seus próprios interesses.

Essas são as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018):

A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.
Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes
.

De qualquer modo, o ponto central do litígio é a vinculação, ou não, da ré aos contratos de compra e venda mercantil que a segunda embargante trouxe consigo junto à inicial. E o voto condutor da decisão colegiada foi claro ao consignar que apenas
dois dos quatro
contratos apresentados pela autora contêm a assinatura de todas as partes que estariam envolvidas na negociação – o que foi demonstrado tão somente em sede de impugnação à contestação -, não havendo, portanto, prova suficiente da
vinculação
da ré a todas as minutas aludidas pela demandante.

Além de ressaltar que a prova oral não dá respaldo às minutas não assinadas trazidas à baila pela autora – e que, por essa razão, foram consideradas apócrifas -, o voto condutor destacou que, embora inexista restrição legal à alienação de bens móveis sem contrato escrito, não parece verossímil a tese de que sociedades empresárias de grande porte, como as que litigam nestes autos, firmariam contratos vultuosos de modo exclusivamente verbal, especialmente em se considerando que contratos de compra e venda costumam ser rubricados antes, e não após o integral cumprimento das obrigações porventura previstas em seu bojo.

De mais a mais, o aresto enfrentou efetivamente os tópicos levantados pela segunda embargante, tendo apenas consagrado interpretação desfavorável aos seus interesses, o que evidentemente não configura qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, para fins de prequestionamento.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020